Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700628-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TARCISO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tarciso Martins dos Santos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0709884-54.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por TARCISIO MARTINS DOS SANTOS contra ato praticado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL ̧ na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional para que seja determinado à autoridade coatora que desconstitua o ato que resultou na anulação da sua promoção de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento. Para tanto, sustenta que participou do processo de promoção ordinária de agosto de 2021, que fora submetido à Comissão de Promoção de Praças – CPP. Alega que foi devidamente promovido pela Portaria de 26 de agosto de 2021, pelo critério de antiguidade, no Quadro de Praças Policiais-Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 21 de agosto de 2021. Narra que já havia preenchido todos os requisitos necessários para a promoção para Segundo-Sargento pelo critério de antiguidade, realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP, bem como fornecendo as certidões criminais disponibilizadas pelo TJDF e TRF 1 onde nada constava em seu nome. Aduz que, após a sua promoção a Segundo-Sargento, o Comandante-Geral Da Polícia Militar Do Distrito Federa, por meio da Portaria de 22 setembro de 2021, anulou a sua promoção, sem que se estivesse estabelecido o contraditório. Sustenta que o ato administrativo que resultou a nulidade de sua promoção se encontra evidenciado de vício, uma vez que o processo administrativo transcorreu sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Com efeito, o impetrante pretende que a Administração Pública seja compelida manter sua promoção de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento. Compulsando os autos, observa-se que o policial participou do processo de promoção ordinária de agosto de 2021, vindo a ser promovido à graduação de Segundo-Sargento. Contudo, como pode ser verificado na Lei 12.086/09, em seu artigo 27, inciso V, o ato de promoção foi eivado de vício uma vez que o condenado a pena privativa de liberdade não pode contar em quadro de acesso: Art. 27. O policial militar não poderá constar em Quadro de Acesso quando: I - for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, mediante decisão fundamentada da respectiva comissão de promoção, por ser, presumivelmente, incapaz de satisfazer ao critério estabelecido para o conceito moral da Corporação; II - não possuir o interstício exigido para seu grau hierárquico; III - não tiver concluído com aproveitamento o curso ou estágio previsto; IV - estiver submetido a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento; V - for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional;" (Grifo nosso) Assim, uma vez que o Impetrante foi condenado à pena privativa de liberdade, mesmo o início do cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar não afasta a aplicação do artigo 27, inciso V, da Lei 12.086/09. Do que se observa, a promoção à Graduação de 2° SGT QPPMC do 3o SGT QPPMC de Tarcisio Martins Dos Santos - Matrícula 24.003/6, feriu a previsão legal, posto que o militar deveria ter sido retirado do Quadro de Acesso dos Terceiros-Sargentos, por estar condenado à pena privativa de liberdade. Assim, não fazendo jus à promoção, nos termos legais, a única opção cabível à Administração Pública era a anulação do ato ilegal. Nessa seara, considerando a questão apresentada, a conduta da Administração Pública se deu conforme a legislação aplicada ao caso, não se verificando, em sede de cognição sumária, nenhuma ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora. Ainda, da documentação de ID no 111365652 – Pág.1, houve a comunicação da anulação da promoção ao Impetrante, sendo certo que a ele cabia a apresentação de recurso, o que não se verificou da documentação acostada aos autos. Assim, em uma análise perfunctória, não se observa a limitação de ampla defesa e contraditório arguida pelo impetrante. Não se verifica, pois, que são prósperas as alegações do impetrante de que lhe foi ferido direito líquido e certo. Dessa forma, tendo por pressuposto os requisitos necessários à medida liminar exorada, INDEFIRO a liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público”. Pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir o ato administrativo que anulou sua promoção, com as repercussões decorrentes (Id. 31945747). Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 31993584). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença nos autos de origem, em 18.2.2022, a qual denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. 115924834 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Por consequência, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora